Tribunal: TCU
Processo: 000.407/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 473/2023-TCU-Plenário Considerando a interposição, pelo Estado de Mato Grosso, de Agravo (peça 141) contra a medida cautelar suspensiva dos procedimentos administrativos tendentes à alteração do modal de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) para o Bus Rapid Transit (BRT), entre os municípios de Cuiabá/MT e de Várzea Grande/MT, objeto do RDCi Presencial, Edital n. 047/2021 (Processo n. 387506/2021), com despacho concessivo (06/05/2022) referendado pelo Acórdão 1003/2002-TCU-Plenário . Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede do Mandado de Segurança 38.710, por meio do qual, a pedido do TCE/MT, foi deferido o pedido de liminar (25/08/2022), para suspender os efeitos do Acórdão 1003/2002-TCU-Plenário , que referendou a medida cautelar impedindo o Governo do Estado de Mato Grosso de assinar contrato referente à mencionada substituição do modal de transporte público coletivo intermunicipal, projeto de mobilidade urbana concebido inicialmente com recursos federais no âmbito dos preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Considerando que o Supremo Tribunal Federal, em 19/12/2022 (peça 198), ao conceder a segurança impetrada, cassou os efeitos do acórdão prolatado, concluindo pela ausência de competência do Tribunal de Contas da União para analisar e julgar os procedimentos administrativos e contratações de obras e de serviços inerentes ao VLT/BRT, ressaltando, entretanto, que a competência da Corte de Contas poderá novamente ser instaurada caso sejam realizados quaisquer contratos de financiamento que utilizem verba federal. Considerando a ausência de trânsito em julgado no âmbito do processo em curso no Supremo Tribunal Federal, tendo sido interposto Agravo Regimental em 23/12/2022. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 277, inciso V; 278; 289, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c os arts. 47 e 53, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer do Agravo, sem efeito suspensivo, e considerá-lo prejudicado em face da decisão de mérito proferida no âmbito do MS 38.710 - STF; determinar o sobrestamento do processo e de seu apenso, ante a decisão judicial que atualmente obsta o seu regular prosseguimento; restituir os autos à unidade técnica para a medidas cabíveis, e dar ciência da deliberação ao agravante, de acordo com o parecer emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.407/2021-6 (AGRAVO EM REPRESENTAÇÃO COM MEDIDA CAUTELAR) 1.1. Apensos: Processo 047.745/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Recorrente: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (03.507.415/0003-06). 1.3. Órgãos/Entidades: Governo do Estado de Mato Grosso; Secretaria de Estado de Infraestrutura Logística - Seinfra/MT; Município de Cuiabá/MT; Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Francisco de Assis da Silva Lopes, Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.